Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. ATIVOS DIGITAIS. CONSUMDOR. INVESTIDOR EVENTUAL. CDC. APLICAÇÃO. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. NULIDADE. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste fundamento para a suspensão da presente ação indenizatória, pois suposta sentença absolutória na esfera penal não afastará da Ré, prestadora de serviços financeiros, a obrigação de disponibilizar à Autora os valores que ela investiu.
2. Trata-se de relação de consumo, na medida em que a Autora e as Rés se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. As Rés/Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma cabal, que a Autora/Apelada exerce a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional, razão pela qual ela se enquadra no conceito de consumidora, por ser investidura eventual.
4. O negócio jurídico é flagrantemente nulo, diante da ilicitude do objeto (CC, arts. 104, II, e 166, II), que instrumentaliza o comércio de ativos digitais sem autorização do Banco Central e da CVM, impondo-se a declaração de nulidade da avença, com determinação de retorno das partes ao status quo ante.
5. No âmbito das relações de consumo, o § 5o do art. 28 do CDC consagra a teoria menor, permitindo que a personalidade jurídica de uma empresa seja desconsiderada quando ela representar, de algum modo, um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, sem a necessidade de comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica possui requisitos menos severos do que aqueles previstos no art. 50 do CC/02 (teoria maior). Precedentes.
6. Demonstrada a existência de grupo econômico e que a personalidade jurídica da primeira Ré é obstáculo para o ressarcimento dos danos sofridos pela Autora/Apelada, admite-se não apenas a desconsideração da personalidade dela, mas das demais Rés, a fim de alcançar os bens de todas as empresas integrantes do grupo societário e evitar que a consumidora tenha que suportar prejuízos.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.